Tribunal: TJDFT
Processo: 0733228-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA NA ORIGEM. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DO BENEFICIÁRIO. CANCELAMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de cobrança, julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida a quitar as prestações vencidas relativas às mensalidades do contrato de plano de saúde inadimplidas. 1.1. No apelo interposto, a requerida requer a concessão da gratuidade de justiça e pede a reforma da sentença aduzindo que o inadimplemento não ocorreu por irresponsabilidade, mas em razão de alteração na sua capacidade financeira e que a rescisão unilateral não precedeu notificação do inadimplemento.
2. Consta dos autos que a gratuidade de justiça fora deferida por ocasião da sentença, motivo pelo qual carece de interesse a pretensão recursal visando novamente a concessão da benesse.
3. No caso, a autora juntou ao feito carta de cobrança demonstrando que a notificação quanto a inadimplência do contrato foi realizada previamente ao cancelamento, motivo pelo qual não comporta provimento a alegação de irregularidade na rescisão. 3.1. Além de a apelante não demonstrar que efetivamente solicitou o cancelamento do contrato, utilizou dos serviços do plano de saúde, mesmo sendo informada anteriormente acerca da sua inadimplência, assim deve arcar com o pagamento do valor das mensalidades inadimplidas até o mês referente ao atendimento. 3.2. Precedente: “Se demonstrada a higidez da relação jurídica travada entre as partes, o inadimplemento do réu, por conta da ausência do pagamento dos valores pactuados, bem como a efetiva utilização pelo beneficiário dos serviços de assistência à saúde no período relativo ao inadimplemento das parcelas mensais objeto da presente ação de cobrança, acertada a r. sentença que condena o beneficiário a quitar as parcelas em atraso, sob pena de enriquecimento ilícito.” (00007547420178070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 21/1/2020.)
4. Ao que consta dos autos, o plano de saúde foi cancelado por inadimplência respeitando os prazos e na forma prevista pelo regulamento de assistência à saúde, tendo a apelante usufruído do plano de saúde mediante atendimento em data posterior a notificação de inadimplência, desta feita os valores exigidos na presente ação de cobrança são integralmente devidos.
5. Recurso não provido.